Tribunal: TJES
Processo: 5005617-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005617-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELLIPE BONIFACIO DE ASSIS
COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 14/09/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005617-85.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO:-

Excelentíssimo Senhor Presidente desta egrégia Segunda Câmara Criminal Desembargador Adalto Dias Tristão, Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Helimar Pinto, eminentes Desembargadores Walace Pandolpho Kiffer, Fernando

Zardini Antnio, Eder Pontes da Silva, demais Desembargadores e a douta representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados, soube que existem vários estudantes de Direito, quero dizer que Vossas Excelências tiveram uma aula dos colegas, que representam a

nata da advocacia criminal capixaba.

Recebam os cumprimentos deste Impetrante e muita boa tarde.

A hipótese subjacente ao presente Habeas Corpus nos remete, inclusive, a um ensinamento que é nos dado ao início do nosso curso de Direito, que é sobre a isonomia, tratar os iguais dentro da sua igualdade e tratar os desiguais dentro das suas desigualdades.

Essa reflexão e esse ensinamento que é nos dado no nosso início do nosso curso Superior em Direito fará sentido ao final dessa sustentação oral.

Eu preciso e necessito fazer inicialmente uma perfunctória análise cronológica fática dos fatos, que aconteceram ao longo do processo criminal, em que o Paciente se encontra preso.

Houve uma prisão em flagrante no dia 06 de junho do corrente ano em que foram presos, por suposta prática de crime de estelionato, as pessoas de Tamires, Getúlio e Rafe dentro do ambiente em que o suposto crime havia acontecido em Jaguaré.

Posteriormente, no dia 10 de junho do corrente ano, o Paciente teve a sua prisão preventiva decretada e somente foi preso no dia 15 de junho do corrente ano.

No momento da prisão preventiva do Paciente, ou seja, não foi preso em flagrante com os demais corréus, absolutamente nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

Quero enfatizar, inclusive, que o Paciente tinha consciência dos fatos criminosos, que estavam sendo apurados e em momento algum pensou em se esquivar da sua ação perante a Justiça, pelo contrário, foi encontrada na questão de apreensão de busca e apreensão, no interior da sua residência, oportunidade em que o mandado de prisão preventiva foi devidamente cumprido.

Conforme acostei o Habeas Corpus, o Paciente é empresário há muitos anos, possui um filho de nove anos e é provedor do seu lar com o seu

labor. A família vive e é sustentada pelo trabalho realizado como empresário do Paciente. Embora, eu não tenha este hábito, Vossas Excelências já têm esses conhecimentos e já adentraram ao mérito da causa dentro do Habeas Corpus, porque esse remédio heroico objetiva a sanar ilegalidade processual, principalmente, mas é necessário fazer essa pequena incursão, essa perfunctória incurso no mérito da causa.

Apenas para enfatizar o seguinte: O Paciente tem toda a sua conduta atribuída pelos corréus, os indícios de autoria cotejados nos autos, são extraídos dos depoimentos interrogatórios daqueles que foram presos em flagrante, ou seja, não há qualquer testemunha ou até prova documental no sentido de que o Paciente tenha, inclusive, envolvimento nos fatos apurados em sede de ação penal, ou seja, hoje, o Paciente está preso pela palavra de um Réu, no caso especificamente,

delator e tão somente isso e esse é o indício de autoria, que existe contra o Paciente atualmente. Não existe mais nada, absolutamente, nada.

O Código Processo Penal no art. 312 é claro, não são indícios de autoria, que são suficientes para a decretação da prisão preventiva, ao contrário, são suficientes indícios. E há uma diferença substancial entre indícios de autoria ou suficientes indícios de autoria, porque é necessário haver outros elementos, talvez, um interrogatório de um Réu, aliado algum depoimento, aliado algum documento, assim, talvez, teríamos suficientes indícios de autoria, o que não é o caso dos autos.

Estamos falando de um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, que é o estelionato, que é imputado ao Paciente, mas, ocorreu um fato superveniente no dia 10 de agosto do presente ano, foram investigados no total, cincos pessoas, quatro foram denunciadas e uma teve a cisão do inquérito.

O inquérito foi cindido para se continuar a apuração de sua conduta. E que foi essa pessoa que teve o seu inquérito incidido? O rapaz responsável por repassar as informações da COABRIEL, funcionário da Cooabriel, que obtinha as informações privilegiadas através do cargo que exercia, repassava as informações para um grupo criminoso, para que o suposto estelionato fosse perpetrado. Essa é a condição e esses são os indícios que existem contra a esse rapaz chamado Ramon.

O que aconteceu? Qual foi o fato superveniente que eu mencionei para Vossas Excelências? Que o Ramon foi solto. E por que o Ramon foi solto? Foi solto porque não foi denunciado. E por que o Ramon foi denunciado? Essa pergunta, sinceramente, gostaria de saber e responder a Vossas Excelências.

Imagine que dentro do
iter criminis
, seria impossível que o crime tivesse acontecido, se o Ramon, que é o elemento principal do processo, que fornece as informações para um suposto grupo criminoso, para suposta perpetração do estelionato, não estivesse nesses autos, mas o Ramon, além, de ser solto, também não foi denunciado, porque o inquérito não foi concluído e essa foi fundamentação utilizada pela Magistrada na sua soltura.

É óbvio, quero enfatizar para Vossas Excelências, que não estou, aqui, a discordar da soltura do Ramon, porque, de fato, o inquérito não foi concluído, o Código de Processo Penal é claro quanto a esse prazo que havia sido extrapolado bastante, naquela ocasião, mas é necessário frisar, inclusive, dentro do próprio contesto que a magistrada traz, na situação do Ramon, que deve se dar tratamento isonômico ao Paciente.

Digo isso, porque o Paciente primeiro é acusado de ter fornecido um documento falso para que o crime fosse perpetrado. Qual é a lógica da pessoa que fornece a informação privilegiada, sem a qual o crime jamais teria ocorrido, ficar solta, ainda que ele fosse confesso, fornece um documento falso para que o crime seja perpetrado e prossegue-se, continua encarcerado.

A Magistrada coatora no ato em que soltou o Ramon, ela colocou o seguinte: “O investigado Ramon foi preso preventivamente no dia 24 de junho”. Ela menciona os delitos que ele foi preso.

Ela coloca bem assim: “Cabe frisar, que se trata de crime comum, sem maior complexidade”. Ela disse isso, não sou eu que estou dizendo. Quando ela soltou o Ramon. Não havendo nenhuma manifestação até a presente data quando da demora da demasiada verificada. Ela colocou assim: “Além do que o inquérito policial possui apenas dois investigados, incidindo, já havendo, inclusive, denúncia ofertada em desfavor de outros acusados, decorrente dos mesmos fatos apurados, não são outros fatos, os mesmos fatos”. Além disso, houve Parecer favorável do Ministério Público de Jaguaré pela soltura do Ramon.

Preciso rememorar e relembrar o fundamento que a Magistrada utilizou para decretar a prisão preventiva do Paciente. E ela falou bem assim em um determinado trecho: “Restou-se, apurado, também, após um interrogatório dos flagrados”. Ou seja, porque os flagrados foram delatores e o reconhecimento fotográfico, que as informações eram recebidas de um funcionário da empresa Cooabriel, de nome Ramon, que mantinha contato com o Willian, posteriormente identificado como Willian de Souza cujo agente, em conjunto,

recebiam documentos falsos, da pessoa de Felipe Bonifácio, sendo que cada um dos envolvidos recebiam parte do dinheiro auferido nas vendas”. Não sou eu que estou dizendo isso, está na decisão da autoridade coatora.

Qual a lógica de se dar a soltura para quem fornece o dado mais precioso dessa empresa, que causou a lesão e deu causa a presente ação penal, que é objeto de Habeas Corpus, em manter o cara que fornece o documento falso, preso, não tem sentido algum.

Não obstante, a Magistrada coatora, quando da decretação da prisão preventiva do Paciente e dos demais corréus. Ela afirmou-se o seguinte: “Resta configurado
periculum libertatis
, pois os representados soltos oferecem riscos à sociedade, já ao que parece se encontra em volto e forte esquema criminoso, que, inclusive, foi noticiado amplamente nos jornais e na internet.” Eu não sei, mas quando eu era estagiário em 2011 e depois viverei assessor em 2014 e só sai do Tribunal em 2019. Acho que desde a época de 2011 já não se usava esse fundamento, para se decretar uma prisão preventiva falando, que a amplitude midiática do delito, é fundamento para se decretar uma prisão e para principalmente se conhecer um
periculum libertatis
, que nada tem com isso. O
periculum libertatis
é o perigo gerado pelo estado de liberdade imputado. Isso ela não fundamentou.

E, quando feito o pleito defensivo para se revogar a prisão, que foi acostado o Habeas Corpus no dia 26 de agosto, a Magistrada coatora indeferiu o pedido falando que o quadro fático não foi alterado. Se mantém inalterado. É literalmente tratar os iguais de forma desigual, mesma investigação, mesmo fato criminoso, mesmo os envolvidos. Um único contesto fático, um Réu solto.

A Magistrada, também, não fundamentou o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, que ela é obrigada a fazer em razão do dispositivo do CPP.

Ela é obrigada a dizer que as medidas cautelares não são cabíveis, por isso se decreta a prisão preventiva.

A prisão preventiva deve cessar algo que é presente, atual, não pode ser passado e não pode ser futuro. Para que a prisão possa ser considerada contemporânea é necessário, que dentro de uma contemporaneidade ela tenha sentido. Mas espera aí, imaginem uma situação em que o estado flagrancial foram presos pessoas em flagrante e que depois nunca mais ocorreu o delito, porque foram presos, naquele sentido, e o crime foi desvendado, porque havia um engodo, uma enganação, subterfúgio para que o delito fosse cometido.

A partir do momento que o delito é desvendado, não faz sentido manter o Paciente preso, porque não há contemporaneidade.

A contemporaneidade visa atualidade da necessidade da prisão. Não pode ser com relação ao passado, também, não pode ser com relação ao futuro.

O eminente Desembargador Adalto Dias Tristão como muito bem pontuou no seu recente voto prolatado, disse que é necessário creditar no princípio da confiança do juízo da causa.

Se mantem o Paciente preso, não é creditar no princípio da confiança do juízo da causa. Se mantem o Paciente preso não é creditar na confiança no juízo da causa, creditar no princípio da confiança no juízo da causa, é justamente ao contrário, é soltar o

Paciente, porque foi justamente isso que ela fez com relação ao Ramon no caso vertente.

Por isso, venho finalizar a minha sustentação oral para pleitear, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja revogada imediatamente a prisão preventiva do Paciente ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, pela fixação de fiança, por se tratar de crime patrimonial e que seja imediatamente expedido o alvará de soltura. Muito obrigado.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

Kfm*

DATA DA SESSÃO: 21/09/2022

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanha o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Acompanha o Relator.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005617-85.2022.8.08.0000

PACIENTE: FELLIPE BONIFACIO DE ASSIS

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FELLIPE BONIFÁCIO DE ASSIS
,
nos autos da ação cautelar tombada sob nº 0000583-19.2022.8.08.0065, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 171, 288 e 297, todos do Código Penal.

O impetrante alega a desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva. Sustenta que o crime praticado não foi violento, apresentando, o paciente, condições pessoais favoráveis.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela concessão da presente ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmada a liminar postulada.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 2843460). Informações da autoridade coatora (ID 3190272). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3216071) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

O paciente foi denunciado nos autos nº 0000652-51.2022.8.08.0065 pela prática dos crimes tipificados nos arts. 171, 288, 304, 297 e 344, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Colhe-se dos autos que, conforme apurado nas investigações, o paciente integrava uma organização criminosa que funcionava para a compra fraudulenta de “notas de café” da Cooperativa COOABRIEL. Explico.

No dia 06/6/2022, a Polícia Civil foi acionada por funcionários da Cooperativa COOABRIEL de Jaguaré em razão de suposta tentativa de estelionato. Em abordagem, identificaram
Ralph Vieira Brisson,

Getúlio dos Reis Pereira
e
Thamiris Fortuna
, momento em que esta última se apresentava como Mayara Bravo Silva, portando uma procuração que a autorizava a negociar o café, de seu genitor, armazenado na empresa, sendo todos os três presos em flagrante.

Após investigações, colhendo-se o depoimento dos demais integrantes da organização criminosa, a autoridade policial apresentou o seguinte esquema criminoso.

Ramon Trevizani Pessin
, funcionário da COOABRIEL, entrou em contato com
William de Souza
, que é seu parente próximo e vizinho, informando que possuía "notas de café" para vender, mas que precisava de terceiros para fazer a negociação. Diante disso, William de Souza contatou o paciente,
Fellipe Bonifácio de Assis
, para que lhe entregasse documentos falsos, uma vez que o paciente, anteriormente, já lhe havia oferecido documentos falsificados.

Assim, Ramon, Willian e Fellipe se encontraram no Bairro Centro, Município de Vila Velha, quando o paciente apresentou
Ralph Vieira Brisson
e
Getúlio dos Reis Pereira
. Neste momento, todos receberam as “coordenadas” de como ocorria a venda do café na Cooperativa COOABRIEL. Após o encontro, restou acordado que Ralph Vieira Brisson e Getúlio dos Reis Pereira iriam até a Cooperativa com os documentos falsificados entregues pelo paciente Fellipe Bonifácio de Assis e, após, depositariam o dinheiro em uma das contas de Fellipe Bonifácio de Assis, na Bahia.

Dos depoimentos colhidos na fase judicial, extrai-se que
o paciente Fellipe Bonifácio de Assis era responsável por prover os documentos falsificados em nome de cooperados
, após receber os dados pessoais repassados por Ramon.

Diante do apurado, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, além de representar pela busca e apreensão domiciliar.

Saliento que, a despeito da conclusão da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar na residência do paciente, o impetrante não juntou ao presente
habeas corpus
os Relatórios de Investigação dos objetos e do veículo apreendidos em poder do paciente.

Não obstante, no Relatório Final do Inquérito Policial nº 121/2002 (ID 2832039) há a informação de que i) no HD do paciente foram encontradas imagens de formatação de documentos de identidade falsificados; ii) foi extraído do aparelho de celular do paciente conversa de
whatsapp
com terceiro negociando a aquisição de documento falsificado; iii) foi apreendido o veículo Toyota/Cross XRX Jybris, placa RDP5E30, em nome de Tamiles Santana Luz.

Destaco, ainda, que a autoridade policial informa que o grupo criminoso praticou diversos golpes contra a Cooperativa COOABRIEL, totalizando prejuízo de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Deste modo, entendo que há prova suficiente da existência dos crimes imputados ao paciente, bem como indícios de autoria.

O impetrante discute, então, a proporcionalidade da prisão preventiva do paciente, alegando inexistir o
periculum libertatis
, sendo suficientes medidas cautelares diversas.

Contudo, como bem fundamentou o magistrado de primeiro grau, frente ao inteiro teor dos depoimentos dos demais integrantes da facção criminosa e do material encontrado em poder do paciente (imagens de formatação de documentos de identidade falsa, conversas negociando com terceiros a venda de documentos falsos), resta evidenciado que o paciente possui uma vida dedicada à prática de delitos, demonstrando o verdadeiro risco de reiteração delitiva.

Ainda, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi pessoa essencial na aplicação do golpe à empresa COOABRIEL, uma vez que era ele quem fornecia os documentos falsos utilizados pelo restante da organização criminosa, restando evidenciada a considerável periculosidade do paciente.

Ademais, como já destacou o Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009).

Portanto, entendo que a sua prisão mostra-se
imprescindível à garantia da ordem pública
.

Outrossim, no que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005617-85.2022.8.08.0000

PACIENTE: FELLIPE BONIFACIO DE ASSIS

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

ESTELIONATO. DOCUMENTO FALSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS.
ORDEM DENEGADA.

1.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

3. "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009)

4.“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

5
.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.